Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704005-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELLYPE PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA METADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por violação ao disposto no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões a serem analisadas: (1) aferir se a busca pessoal do réu realizada pelos policiais militares ocorreu conforme os termos da legislação pertinente; (2) analisar se existe provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06; (3) qual deve ser o regime inicial de cumprimento de pena; e, (4) se as penas privativas de liberdade podem e devem ser substituídas por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas hipóteses em que o contexto fático anterior à busca pessoal gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo. 4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. 5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06. 6. Se o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica à atividade criminosa ou organização criminosa, é imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. Levando-se em conta a considerável quantidade de droga apreendida, é razoável a incidência do redutor pela metade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso do réu não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 244, sustentando a ocorrência de nulidade da busca pessoal e das provas obtidas, ao argumento de que a mudança brusca de direção não seria causa caracterizadora das fundadas razões para a medida; b) artigo 28-A, asseverando ser devido o encaminhamento dos autos para o MP a fim de ofertar o acordo de não persecução penal, porquanto teria havido a desclassificação do tráfico majorado para o tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28-A e 244, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os fatos permitem concluir que o contexto fático anterior à busca gerou a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, preenchendo, assim, o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP. Importante destacar que esse procedimento trata de conduta inerente à função policial, configurando exercício regular do direito, legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal e de garantia da segurança pública. Não se constata, assim, abuso de autoridade ou ilegalidade por partes dos policiais, de modo a macular a busca pessoal (ID 69337517 - Pág. 7). Da análise dos fatos, não se mostra possível atender ao pleito defensivo, neste momento processual, quanto ao oferecimento de proposta de Acordo. Cabe frisar que o ANPP é prerrogativa ministerial conferida por lei, indicando uma proposta a ser aceita ou não pela Defesa, caso os requisitos tenham sido cumpridos. Trata-se, portanto, de uma avaliação discricionária do Ministério Público, no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, sendo prerrogativa daquele órgão e não direito subjetivo do acusado (ID 71118101 - Pág. 4/5). Ademais, ressaltada a finalidade do ANPP, que é evitar que se inicie o processo, não há razoabilidade em se discutir a sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa (ID 71118101 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024